Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-21.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. DUPLO EFEITO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.012, § 1o, V, CPC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DO RÉU E NÃO PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Verificada que a situação do recurso em exame se amolda a uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.012 do CPC, deve ser o recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.
4. O banco réu, em razão da inversão do ônus da prova, apresentou o contrato subscrito pela autora, bem como o comprovante da transferência do valor do empréstimo realizada para a conta bancária de sua titularidade.
5. A autora deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do banco, como a demonstração de que não entabulou o negócio jurídico ou não recebeu o valor decorrente do empréstimo.
6. Inexistindo irregularidades no contrato de empréstimo pactuado com a instituição bancária, não há que se falar em nulidade do contrato, nem, tampouco, em dever de indenizar.
7. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da autora. Provido o recurso do réu. Sentença reformada.